Tribunal: TJES
Processo: 5008629-10.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008629-10.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS DE FIGUEIREDO PEREIRA registrado(a) civilmente como LUCAS DE FIGUEIREDO PEREIRA
COATOR: 3 Vara Criminal de Serra
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado

em favor do paciente
LUCAS DE FIGUEIREDO PEREIRA
, contra suposto ato coator praticado pelo
MM. JU
ÍZA
DE DIREITO DA
3ª VARA CRIMINAL DE SERRA
, que decretou a prisão preventiva do réu.

O impetrante sustenta que o decreto de prisão fundamenta os indícios de autoria principalmente sobre uma “suposta” confissão do réu, extraída de mensagens do celular apreendido do acusado, mas não esclarece se referia a uma conversa (cliente x advogado), protegida por sigilo. Alega ainda ausência de fundamentos idôneos para decretação da prisão preventiva, tendo a magistrada se baseado na gravidade dos fatos.

Liminar indeferida (ID 3285977).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 3314535).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 3378616).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado

em favor do paciente
LUCAS DE FIGUEIREDO PEREIRA
, contra suposto ato coator praticado pelo
MM. JU
ÍZA
DE DIREITO DA
3ª VARA CRIMINAL DE SERRA
, que decretou a prisão preventiva do réu.

O impetrante sustenta que o decreto de prisão fundamenta os indícios de autoria principalmente sobre uma “suposta” confissão do réu, extraída de mensagens do celular apreendido do acusado, mas não esclarece se referia a uma conversa (cliente x advogado), protegida por sigilo. Alega ainda ausência de fundamentos idôneos para decretação da prisão preventiva, tendo a magistrada se baseado na gravidade dos fatos.

Liminar indeferida (ID 3285977).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 3314535).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 3378616).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Trata-se de paciente preso preventivamente pela prática dos crimes previstos no art. 121, incisos II e IV do CP.

De acordo com a denúncia, no dia 18 de julho de 2022, por volta de 4h00min, na distribuidora de bebidas “Distribuidora Cowboy, localizada na Rua Rio Madeira, n.º 17, Bairro Hélio Ferraz, Serra/ES, o denunciado desferiu disparo de arma de fogo em face da vítima Fernando Santos de Aquino.

Consta ainda que o réu pegou um pino de cocaína que estava em cima do balcão e pertencia à vítima e foi até o banheiro. Em seguida, quando o réu retornou, a vítima foi ao seu encontro, cobrando-o por ter pegado o pino de cocaína, momento em que o denunciado passou a zombar da vítima, em razão de possuir uma deficiência no olho esquerdo e a empurrou, tendo a vítima caído no chão.

Ato contínuo, a vítima e o denunciado envolveram-se em um breve entrevero, ocasião em que pessoas que estavam na distribuidora tentaram intervir para apartá-los, mas, neste instante, o denunciado rapidamente sacou uma pistola calibre .40 e desferiu um disparo a queima roupa contra a vítima, evadindo-se na sequência.

Primeiramente, convém destacar que não há espaço para a discussão a respeito do mérito da ação penal, pois a apreciação valorativa dos fatos e de suas circunstâncias exige análise profunda, que não pode ser procedida nessa estreita via de habeas corpus.

Extrai-se da decisão atacada que
os indício de autoria que recaem sobre o réu podem ser extraídos dos depoimentos colhidos, durante a fase inquisitorial, principalmente das mensagens extraídos do celular apreendido do acusado, oportunidade em que confessou a prática do homicídio.

Verifico que consta do Relatório de Investigação que houve autorização judicial para análise de dados em telefone celular, sendo extraída confissão do acusado em conversa com a pessoa de “Dr. Júnior Advogado Aspobom”, não havendo elementos que demonstre que tal advogado patrocine a defesa do réu. Assim, não há que se falar em quebra do sigilo profissional.

Não se pode olvidar que a magistrada também faz menção aos depoimentos colhidos na fase inquisitorial que não foram juntados pela defesa no presente writ.

Assim, considerando que não foram juntadas todas as provas colhidas até o momento, não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido por este Primeira Câmara Criminal. Senão vejamos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MOMENTO INOPORTUNO PARA EXAME APROFUNDADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NA. ORDEM DENEGADA
1.A via estreita do Habeas Corpus é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal, sobretudo quando existem indícios suficientes de autoria delitiva.
2. Os autos informam gravidade do delito amplamente demonstrada, decisão devidamente fundamentada no preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, quais sejam: garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 34. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017) GRIFEI.

Prosseguindo, vale registrar que vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória” (art. 5º, inciso LVII da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal a exceção.

Deste modo, a prisão nunca deve ser decretada ou mantida quando possível a instrução do processo sem a privação da liberdade individual, ou ainda com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, a prisão deve ser vista sob a ótica do binômio “necessidade x proporcionalidade” para que não vire sinônimo de pena.

Logo, analisando o art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como
garantia da
ordem pública
, da
ordem econômica
, por conveniência da
instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – são os requisitos cautelares “fumus comissi delicti” e “periculum libertatis”.

Ao que se extrai da Decisão que decretou a prisão preventiva, a magistrada devidamente fundamentou a necessidade da prisão preventiva diante da gravidade concreta do delito demonstrada pelo modus operandi, situação que se mostra relevante à manutenção da ordem pública.

Não se pode olvidar que o crime pelo qual responde o paciente é de extrema gravidade, que causa perturbação e desassossego na sociedade, gerando instabilidade social, sendo que quem pratica crimes dessa natureza, demonstra personalidade deturpada, justificando-se a prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

Desta forma, não há que se falar que não se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, pois o modus operandi de execução do delito, o qual foi praticado em uma distribuidora de bebidas, sendo a discussão iniciada quando o réu pegou um pino de cocaína da vítima e culminou com disparo a queima roupa, demonstram a gravidade concreta do delito, a autorizar a segregação cautelar.

Vale registrar que o paciente é policial militar e, em vez de reprimir a criminalidade, utilizou sua arma para atingir a vítima, em razão de briga banal em distribuidora de bebidas e em razão de uso de entorpecentes, demonstrando total descontrole emocional, o que revela a necessidade de manutenção da prisão em razão da gravidade concreta da sua conduta.

De se observar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão, como no caso em tela.

Desse modo, entendo que não apresentou a devida prova pré-constituída do direito alegado, em consonância com o que já restou decidido por este Eg. TJES, a exemplo do seguinte julgado:

HABEAS CORPUS – ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM CONTINUIDADE DELITIVA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – MATERIALIDADE PROVADA E PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE PARTICIPAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – ÔNUS DO IMPETRANTE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALTA PERICULOSIDADE DA AGENTE AFERIDA PELO MODUS OPERANDI – GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA – FUNDAMENTO IDÔNEO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES – MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS ALTERNATIVAS AO CÁRCERE – INADEQUADAS – GRAVIDADE DO CRIME E CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO (ART. 282, II, DO CPP) – ORDEM DENEGADA. 1.
O rito célere do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo o impetrante demonstrar, de maneira indubitável, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do alegado constrangimento ilegal, ônus do qual não se desincumbiu.
(...). 5. Ordem denegada.(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100160038533, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/09/2016, Data da Publicação no Diário: 07/10/2016)

Pelo exposto, DENEGO ordem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. HABEAS CORPUS NEGADO.

1 –Não há espaço para a discussão a respeito do mérito da ação penal, pois a apreciação valorativa dos fatos e de suas circunstâncias exige análise profunda, que não pode ser procedida nessa estreita via de habeas corpus. Ademais, considerando que há depoimentos colhidos, durante a fase inquisitorial, que não foram juntados no presente writ, e mensagens extraídos do celular apreendido do acusado, oportunidade em que confessou a prática do homicídio, não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente para o mérito da ação.

2 - O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

3 - A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo que as peculiaridades do caso concreto indicam a necessidade de acautelamento para garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do delito revelada pelo modus operandi de execução do delito, o qual foi praticado por policial militar em uma distribuidora de bebidas, sendo a discussão iniciada quando o réu pegou um pino de cocaína da vítima e culminou com disparo a queima roupa.

4- Ordem conhecida e denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.